Tribunal: TJSP
Processo: 1042194-89.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência – Não caracterizados dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de recurso em caráter manifestamente protelatório – Inteligência do disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil – Aplicação das penalidades afastada – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042194-89.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LÁZARO GUEDES RODRIGUES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042194-89.2018.8.26.0576 -Voto no 42724
2
VOTO No: 42724
APEL.No: 1042194-89.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 5a VC
APTE. : LÁZARO GUEDES RODRIGUES FILHO (JUST. GRAT.)
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inocorrência Não caracterizados
dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração na
verdade dos fatos, procedimento temerário e interposição de
recurso em caráter manifestamente protelatório Inteligência do
disposto nos arts. 80 e 81 do Cód. de Proc. Civil Aplicação das
penalidades afastada Sentença reformada, em parte Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Lincoln Augusto Casconi que julgou improcedente ação dita “de indenização
por danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência...”; condenou-se o autor ao
pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 10 (dez) salários
mínimos; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante que não litigou de má-fé, não tendo sido
indicadas as condutas que a representariam; que “é nítido que o autor incauto foi vítima de
um golpe, o que, repita-se, foi reconhecido pela empresa requerida”; que tudo resultou de
“confusão causada por conta de um pagamento que não se atentou tê-lo feito erroneamente
à terceiro criminoso fraudulento” e que “não procedeu com dolo, no objetivo de mentir nos
autos e conseguir objetivo ilícito”.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
Tem razão o apelante.
Com efeito, embora não indique com precisão as circunstâncias em
que teria havido o pagamento irregular da parcela de julho de 2018 do financiamento
bancário celebrado com a apelada, a verdade é que ele foi claro ao afirmar que ajuizou a
demanda em razão de ter alegadamente realizado todos os pagamentos do financiamento
bancário, inclusive juntando boletos e comprovantes (fls. 11/22).
Assim, se tira que realmente não há “alteração da verdade dos fatos”,
mas sim controvérsia quanto à regularidade do pagamento referente ao mês de julho de
2018, situação, inclusive, elucidada no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042194-89.2018.8.26.0576 -Voto no 42724
3
Logo, não há falar em litigância de má-fé, na medida em que as
condutas adotadas nesta demanda não desbordaram do eticamente aceitável nem há
indícios de que o apelante tenha agido com dolo, tanto mais que comprovou ter pago
parcelas vencidas após julho de 2018 regularmente (fls. 21/22).
Neste contexto, destaca-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já
fixou o entendimento de que “a aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e
defesa)” (STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07 “in”
THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
Saraiva, 47a edição, 2016, p. 134, nota 1c ao art. 17).
Contudo, não se demonstrou qualquer comportamento que constitua
deslealdade processual do apelante, a tanto não equivalendo simples contra-argumentação.
Não se verifica, portanto, a correspondência entre uma conduta sua e
algum dos incisos do art. 80 do Cód. de Proc. Civil.
Consequentemente, não há falar em litigância de má-fé, afastando-
se, pois, a multa imposta na r. sentença.
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r. sentença, de modo
a apenas afastar a condenação por litigância de má-fé na forma acima explicitada,
mantendo a improcedência; fixo, com fundamento no artigo 85, §11o do Código de
Processo Civil, honorários advocatícios recursais em favor do apelante em R$-800,00, sem
prejuízo da sucumbência arbitrada na r.sentença.
Ante o exposto, se dá parcial provimento à apelação, na forma
cima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator